Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703073-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE PEREIRA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIANE PEREIRA LOPES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0757878-84.2021.8.07.0016. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para elaboração de parecer. Após, retornem conclusos para análise do recurso. Brasília, 29 de março de 2022 18:50:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador